Tribunal: TJSP
Processo: 2295771-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Devedora sujeita a processo de recuperação judicial. Determinação de suspensão em cumprimento à determinação do juízo de recuperação judicial. "Stay period". Reconhecimento de que se trata de crédito extraconcursal pelo juízo da recuperação judicial. Suspensão de execução em face de co-obrigados, fiadores e avalistas de devedor sujeito a recuperação judicial.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Devedora sujeita a processo de recuperação judicial. Determinação de suspensão em cumprimento à determinação do juízo de recuperação judicial. "Stay period". Reconhecimento de que se trata de crédito extraconcursal pelo juízo da recuperação judicial. Suspensão de execução em face de co-obrigados, fiadores e avalistas de devedor sujeito a recuperação judicial. Pretensão desautorizada pelo art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05. Precedente vinculante do REsp no 1.333.349/SP. Suspensão indevida. Recurso provido.